Tribunal: TJMT
Processo: 1011347-75.2024.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011347-75.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VANUSA APARECIDA ALMEIDA - CPF: 045.876.551-12 (RECORRENTE), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

Gabinete 1 – 1
ª TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento nº:

1011347-752024.8.11.0006.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES.

Recorrente
:

MUNICÍPIO DE CÁCERES.

Recorrida
:
VANUSA APARECIDA ALMEIDA

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 10 a 13/3/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 170/2022. ALTERAÇÃO DO RISCO CONSTATADA POR LTCAT. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo município de Cáceres contra decisão que homologou projeto de sentença e julgou parcialmente procedente o pedido de servidor público municipal, condenando o ente público ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade de 20% sobre o salário-base, no período compreendido entre a elaboração do LTCAT de 2019 e a entrada em vigor da Lei Complementar nº 170/2022. Após a vigência da referida norma, o adicional foi fixado em 20% sobre o salário mínimo, com pagamento até a data da elaboração do LTCAT que constatou a cessação do risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito ao adicional de insalubridade antes da vigência da LC nº 170/2022; (ii) estabelecer se a elaboração do LTCAT de 2022, que constatou a cessação do risco, afasta a obrigação de pagamento do adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o adicional de insalubridade aos trabalhadores, inclusive servidores públicos, mas sua concessão exige regulamentação específica no âmbito municipal, em observância ao princípio da legalidade.

A Lei Complementar Municipal nº 25/1997 previa, em seu texto original, o pagamento do adicional de insalubridade; contudo a LCM nº 31/1999 revogou expressamente essa previsão, tornando indevido o pagamento dessa rubrica até a superveniente regulamentação.

Por sua vez, a LCM nº 94/2011 trouxe dispositivos relacionados à insalubridade, não mencionando expressamente o
caput
do art. 166 da LCM nº 25/1997. A impropriedade legislativa somente foi sanada com a edição da LC nº 170/2022.

A LC nº 170/2022 estabeleceu o pagamento do adicional de insalubridade, porém, o LTCAT elaborado em agosto de 2022 constatou a cessação do risco à função desempenhada pela demandante, limitando a percepção da verba até a data de publicação da lei.

O município alega que efetuou o pagamento do adicional entre janeiro e agosto de 2022, porém os documentos anexados aos autos demonstram que a servidora recebeu a parcela apenas em março de 2022, justificando a complementação dos valores devidos.

Diante da ausência de comprovação do pagamento integral do adicional e da vigência da regulamentação municipal a partir de janeiro de 2022, mantém-se a condenação ao pagamento dos valores retroativos, com atualização monetária pelo IPCA-E e juros conforme a EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais exige regulamentação expressa no âmbito local.

A não transcrição expressa do
caput
do art. 166 se consubstancia em uma impropriedade legislativa, que não retira a vontade do legislador, que transcreveu apenas o complemento (parágrafos e incisos) do mencionado artigo, tanto que a LCM nº 170/2022 corrigiu tal impropriedade.

A elaboração de LTCAT posterior pode comprovar a cessação do risco e cessar o direito ao adicional de insalubridade.

A não comprovação de pagamento parcial do adicional pelo ente público justifica a manutenção da condenação para a complementação dos valores devidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; EC nº 113/2021; Lei nº 9.099/95, art. 55; LCM nº 25/1997; LCM nº 31/1999; LCM nº 94/2011; LC nº 170/2022.

Jurisprudência relevante citada: Não mencionada nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o município de Cáceres ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade de 20% sobre o salário-base, desde a elaboração do LTCAT do ano de 2019 até a entrada em vigor da Lei Complementar nº 170/2022.

Além disso, posteriormente à vigência da LC nº 170/2022, o demandado foi condenado ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade na fração de 20% sobre o salário mínimo, no valor de R$ 220,00 por mês, até a data da elaboração do LTCAT que declarou a cessação do risco (25/08/2022), respeitado o prazo prescricional quinquenal, contado da distribuição da ação. Determinou-se, ainda, que os valores pretéritos fossem atualizados monetariamente conforme a modulação de efeitos das ADIs 4.425/DF e 4.357/DF, com incidência de juros a partir da citação (ID 265560777).

Em suas razões recursais, o reclamado alega que, por meio da Lei Complementar nº 170, de 01/07/2022, e conforme o LTCAT elaborado pelo SESI no ano de 2022, efetuou o pagamento do adicional de insalubridade à recorrida entre os meses de janeiro e agosto de 2022.

Afirma que a reclamante juntou aos autos o LTCAT de 2019 para comprovar a insalubridade exclusivamente de sua função em grau moderado. No entanto, com a elaboração do LTCAT de 2022, o laudo anterior perdeu sua eficácia e validade, pois se constatou alteração do risco, demonstrando que a demandante não tem direito à percepção do adicional pleiteado.

Assevera que, no que se refere aos meses anteriores a janeiro de 2022, não há que se falar no adicional de insalubridade, pois somente com a regulamentação introduzida pela LC 170/2022 foi possível o pagamento da referida verba.

Sustenta que, no período em que a demandante pleiteia valores retroativos, inexistia regulamento municipal disciplinando o adicional de insalubridade, sendo, portanto, indevido o pagamento dessa rubrica.

Esclarece que a previsão legal do adicional de insalubridade surgiu apenas com a vigência da LC nº 170/2022, em 07/01/2022, a qual alterou o art. 166 da LCM nº 25/1997. Ressalta que a redação antiga desse dispositivo foi revogada no ano de 1999 pela LCM 31/1999, inexistindo, antes da publicação da LC nº 170/2022, regulamentação municipal que embasasse o pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade (art. 1º da LC 31/1999).

Ao final, pugna pelo provimento integral do recurso, com a consequente reforma da sentença de primeiro grau.

A reclamante apresentou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e requerendo a manutenção da sentença recorrida (ID 265560780).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal,

Inicialmente, cumpre esclarecer que o adicional de insalubridade é um direito garantido pela Constituição Federal de 1988 (art. 7º, inciso XXIII), desde que amparado por previsão legal específica, em conformidade com o princípio da legalidade que rege a Administração Pública. No caso dos servidores públicos municipais, a concessão desse benefício exige regulamentação própria no âmbito municipal.

No caso em exame, verifica-se que a Lei Complementar nº 25, de 27/11/1997,
em seu texto original
, previa a concessão do adicional sobre o vencimento do cargo efetivo aos servidores que desempenhassem atividades em locais insalubres.

Contudo, com a publicação da LCM nº 31, de 09/04/1999, os adicionais de insalubridade e periculosidade foram expressamente revogados, conforme se extrai do seguinte dispositivo:

Art. 1º
Fica revogado os adicionais previstos na Lei Complementar Municipal nº 25/97, e especificado nesta Lei
.

Parágrafo único. Os adicionais de que trata o Art. 1º desta Lei e previstas na Lei Complementar Municipal nº 25/97 em que devem recair a revogação são as seguintes:

(...)

II - adicional de insalubridade e periculosidade
;
(grifei).

Posteriormente, a LCM nº 94, de 21/12/2011, alterou dispositivos da LCM 25/1997, incluindo os parágrafos 1º, incisos I e II, e 2º, sem, contudo, fazer expressa menção ao teor do
caput
do art. 166. Vejamos:

“
Art. 166 (...)

§ 1º A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá:

I - com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância;

II - com o fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal, e a utilização do equipamentos (sic) de proteção individual ao servidor, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.

§ 2º O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base, de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo"
(grifei).

No entanto,
a despeito de não constar expressamente a descrição do
caput
,
é clara a vontade do legislador que, por uma impropriedade legislativa, transcreveu apenas o complemento (parágrafos e incisos) do art. 166 da LCM 94/2011
.

Necessário pontuar que tal impropriedade, inclusive, foi corrigida com a publicação da LC nº 170, de 01/07/2022, nos seguintes termos:

Art. 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres, conforme disposto na NR-15, em contato permanente com matéria nocivas à saúde, acima dos limites de tolerância fixados na razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição, bem como aqueles que trabalham em condições de periculosidade, nos termos da NR-16, fazem jus aos seguintes: (...).

Ressalta-se que, com a elaboração do LTCAT em 25/08/2022, constatou-se alteração do risco da atividade exercida pela demandante,
evidenciando que esta
não
possui direito à percepção do adicional de insalubridade
.

Necessário esclarecer que,
apensar de

o recorrente afirmar que efetuou o pagamento do adicional entre os meses de janeiro e agosto de 2022,
não
há comprovação nos autos desse pagamento integral
. Conforme se observa pelas fichas financeiras anexadas ao ID 265560766, pág. 7,
a demandante recebeu o adicional apenas no mês de
março
de 2022
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, devendo o valor relativo à insalubridade ser calculado na fração de 20% sobre o
salário-base
,
deduzindo-se os valores já recebidos pela demandante
.

Determino, ainda,
de ofício
, que a atualização do montante seja realizada pelo IPCA-E, com juros de mora pela caderneta de poupança. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir tão somente a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021,
observado o teto do Juizado da Fazenda Pública
.

Deixo de condenar o recorrente em custas e despesas processuais por ser isento (art. 236 da CNGC/MT). No entanto, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025